Tribunal: TJSP
Processo: 0001290-70.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico internacional de drogas. Competência. Justiça Federal. Cuidando-se de traficância comprovadamente internacional, impõe-se a competência da Justiça Federal para a respectiva investigação processual penal.